Tribunal: CARF
Processo: 13855.721474/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.
Os fundamentos apresentados pelo julgador de piso são suficientes para dirimir a controvérsia.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. MAJORAÇÃO PELA INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS E VERBAS VARIÁVEIS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sem que se configure a ocorrência de bis in idem.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ICMS. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB.
O STF, no julgamento do RE 1.187.264, fixou a tese de que é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Inexiste previsão legal para exclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, inclusive o ICMS e o ISS.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721474/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia.
Os fundamentos apresentados pelo julgador de piso são suficientes para dirimir
a controvérsia.
DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
NATUREZA
JURÍDICA
REMUNERATÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza
de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário de
contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
MAJORAÇÃO
PELA
INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS E VERBAS
VARIÁVEIS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da
integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das férias, da
gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sem que se configure a
ocorrência de bis in idem.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
ICMS. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB.
O STF, no julgamento do RE 1.187.264, fixou a tese de que é constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Inexiste previsão legal para exclusão do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) da base de cálculo da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721474/2018-17
Fl. 22131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, inclusive o ICMS e o
ISS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que jugou improcedente manifestação de
inconformidade contra indeferimento de compensação declarada em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competência 01/2016 a 13/2016, no valor
de R$ 19.311.248,84, conforme Despacho Decisório às fls. 21.922.
Intimada a comprovar a origem dos créditos utilizados nas compensações
previdenciárias em GFIP, a contribuinte informou tratar-se de:
1) Créditos relativos a valores de Salário Família e Salário Maternidade de
competências anteriores;
2) Créditos relativos a valores recolhidos a maior de contribuições sociais,
decorrentes de erro de cálculo do Descanso Semanal Remunerado (“DSR”);
3) Créditos relativos a valores recolhidos a maior de Contribuição Patronal sobre a
Receita Bruta (CPRB), decorrentes da equivocada inclusão do ISS e do ICMS na correspondente
base de cálculo;
4) Créditos relativos a valores recolhidos a maior de contribuições sociais,
decorrentes de equivocados pagamentos em Ações Trabalhistas durante a vigência da CPRB;
5) Créditos relativos a valores recolhidos a maior de contribuições sociais,
decorrentes de erro de cálculo do décimo terceiro salário do ano de 2016.
Desses, foram considerados comprovados os listados nos itens 1, 4 e 5, de forma
que a lide se instaurou em relação aos créditos declarados e glosados, relativos a i) valores
contribuições sociais justificados como tendo sido recolhidos a maior, decorrentes de erro de
cálculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR); e ii) valores recolhidos a maior de
Fl. 22132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), decorrentes de alegado equívoco na
inclusão do ISS e do ICMS na correspondente base de cálculo.
Conforme relatado pela DRJ/CGE, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade ao Despacho Decisório de não homologação da compensação declarada (fls.
21927/21978), cujos pontos relevantes para solução do litígio são:
Disserta a respeito da natureza da verba relativa ao Descanso Semanal Remunerado
(DSR) e sua forma de cálculo, afirmando que no período de 07/2011 a 11/2016 pagou
aos seus empregados valores em duplicidade a título de remuneração, pois as horas
extras e as verbas variáveis são consideradas em sua integralidade na composição da
remuneração para fins de cálculo do 13o salário e das férias e, não obstante, são
computadas no cálculo do DSR que também integra o cálculo das férias e 13o salário.
Assevera que a Orientação Jurisprudencial no 394 do TST firmou entendimento no
sentido de que a majoração do DSR não repercute no cálculo das férias e do 13o salário,
sob pena de duplicidade de pagamento ao empregado, conforme, ainda, vasta
jurisprudência do TST, e que no IRR no 10169.57.2013.5.05.004 essa matéria está em
discussão, porém sem julgamento definitivo, ressalvando que futura decisão do Pleno do
TST estará sujeita à modulação dos seus efeitos, com aplicação do entendimento para os
fatos posteriores à decisão.
Conclui que é indevido o pagamento das contribuições previdenciárias e aos terceiros
incidentes sobre essas verbas, que afirma terem sido pagas em duplicidade; ademais, o
DSR tem natureza indenizatória e não salarial, porquanto é devido para compensar e
ajudar o trabalhador em seu dia de descanso, conforme previsto na Constituição
Federal.
Sustenta que, no período entre abril de 2013 a novembro de 2015, recolheu a CPRB com
a inclusão equivocada do ISS e do ICMS em sua base de cálculo, uma vez que tais
tributos não constituem receitas, apenas transitam pelo patrimônio do contribuinte, sem
incorporá-lo; ademais, a inclusão desses tributos na base de cálculo da CPRB fere o
conceito de receita e viola os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
imunidade recíproca.
Cita decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal nesse
sentido, e pede, nos termos do regimento interno do CARF, para que seja adotada, por
analogia, a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, em sede de
repercussão geral, a qual reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, aplicável à CPRB.
Alega que não tem previsão legal para incidência de juros sobre multa.
Ao final requer que as compensações sejam homologadas.
A DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em decisão que restou assim ementada (fls. 21.997):
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza de
rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário-de-contribuição e a
base de cálculo das contribuições da empresa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). ICMS.
ISSQN.
Fl. 22133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Inexiste previsão legal para exclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS (cabível apenas a exclusão do ICMS cobrado na
condição de substituto tributário) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), da base de cálculo da CPRB.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 31/12/2018 (fls. 22.007), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/1/2019 (fls. 22009 a 22069), por meio do qual
preliminarmente alega:
1 - nulidade da decisão recorrida, pois teria deixado de analisar diversos dos
fundamentos trazidos pela recorrente, uma vez que limitou-se a analisar os seguintes
argumentos:
a) O DSR teria natureza de rendimento e portanto integraria o salário de
contribuição;
b) A orientação jurisprudencial no 394 do TST e decisão proferida no IRR no
10169.57.2013.5.05.004 não vinculam a instância administrativa; e
c) Inexistiria previsão legal para exclusão do ISS e do ICMS da base de cálculo
da CPRB;
Quanto ao DSR, alega que a DRJ não teria se manifestado sobre sua
demonstração de que houve pagamento em duplicidade, e por isso haveria o crédito pleiteado em
GFIP, uma vez que as verbas variáveis e as horas extras habituais pagas a seus empregados
compõem o cálculo do DSR, que por sua vez integra o salário para fins de cálculo da média
remuneratória que compõe a base de cálculo das férias e do 13o salário; no entanto, as férias e o
13o salário também são calculados sobre a remuneração composta pelas verbas variáveis e as
horas extras habituais, de forma que haveria pagamento em duplicidade das verbas variáveis e
das horas extras. Nesse sentido, por meio da orientação jurisprudencial no 394 o TST teria
reconhecido que a majoração do DRS não pode refletir no cálculo das férias e do 13o salário, de
forma que entende a recorrente ter recolhido contribuição previdenciária e de terceiros em
duplicidade, pois recolheu tais contribuições sobre montante pago em duplicidade, decorrente da
inclusão indevida do DSR majorado no cálculo das médias das férias e dos décimos terceiros
salários. Acrescenta ainda que a DRJ somente analisou o argumento subsidiário apresentado,
qual seja o de que os créditos pleiteados a título de contribuição recolhida sobre DRS são válidos
em razão da não incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas,
uma vez que não possuem caráter remuneratório. Prossegue alegando que a DRJ, de forma
genérica e sem qualquer correlação com o caso concreto, afirmou que OJ 394 do TST e a decisão
proferida no IRR no 1016.57.2013.5.05.004 não vinculam a instância administrativa. Conclui
assim que seus principais argumentos, que seriam aqueles referentes aos pagamentos em
duplicidade, não foram analisadas, e que tais argumentos levariam a conclusão diferente da
prolatada.
Quanto à inclusão indevida do ICMS e do ISS na base de cálculo da CPRB, alega
ter comprovado que tais tributos não compõem sua receita bruta, sendo antes receita dos estados
e municípios, e por isso não podem compor a base de cálculo da CPRB, sob pena de violação à
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. Acrescenta que tal
inclusão desrespeita ainda o princípio da capacidade contributiva, pois o ICMS/ISS não são
receitas suas; que o entendimento consolidado no RE 574.706 do STF (exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS) deve ser aplicado por analogia ao presente caso, nos
Fl. 22134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

termos § 2o do art. 62 do RICARF. Alega que a DRJ não se debruçou sobre tais argumentos, mas
somente apresentou argumentos genéricos para rejeitar suas alegações, aduzindo apenas que não
haveria previsão legal para tal. Dessa forma entende que a decisão recorrida deve ser anulada por
violação aos princípios do direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
bem como falta de motivação administrativa, conforme previsto da CF e no CPC.
Assim requer a anulação da decisão recorrida para que seja proferida outra que
analise todos os fundamentos por ela trazidos, que comprovariam a necessidade de cancelamento
do Despacho Decisório.
2 – No mérito, repisa as teses de defesa já submetidas à apreciação da DRJ, quais
sejam:
2.1 – quanto ao Descanso Semanal Remunerado, as verbas variáveis e as horas
extras habituais compõem o cálculo do DSR, que por sua vez integra o salário para fins de
cálculo da média remuneratória que compõe a base de cálculo das férias e do 13o salário; no
entanto, as férias e o 13o salário também são calculados sobre a remuneração composta pelas
verbas variáveis e as horas extras habituais, de forma que entende haver pagamento em
duplicidade das verbas variáveis e das horas extras. Assim, entende que as verbas variáveis e as
horas extras habituais não podem repercutir no cálculo da médias das férias e do 13o salário,
entendimento que teria sido reconhecido pelo TST, quando publicou em 2010 a Orientação
Jurisprudencial no 394, nos seguintes termos:
A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das
horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da
gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de «bis in
idem»
Alega que apesar de tal entendimento, equivocadamente procedeu ao pagamento
das médias das férias e do 13o salário com a indevida inclusão dos reflexos do DSR majorado, de
forma que tais valores não seriam base de cálculo da contribuições previdenciárias e de terceiros
e originaram os créditos pretendidos, cujos valores seriam os constantes de planilha que
apresenta no recurso. Ressalta que os cálculos apresentados não foram questionados pela
fiscalização, nem quando da emissão do despacho decisório, e nem ainda pela DRJ, de forma
que entende ser incontroversos.
Quanto à orientação jurisprudencial no 394 do TST, alega que, ao contrário do que
afirma a autoridade fiscal que emitiu o Despacho Decisório, o IRR no 10169.57.2013.5.05.004,
que firmou entendimento de que "A majoração do valor do repouso semanal remunerado,
decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das férias, da
gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sem que se configure a ocorrência de ‘bis in
idem’", culminando no cancelamento da Orientação Jurisprudencial no 394 da SBDI-1 do TST”
ainda não teria sido julgado de forma definitiva, e mesmo que venha se firmado tal
entendimento, foi determinada a modulação dos efeitos decisórios a partir da data do julgamento
a ser adotada como marco modulatório, de forma que não atingirá seu direito, considerando que
seus pedidos de compensação foram efetuados antes do julgamento definitivo do IRR citado e
sua tese resta mantida.
Por último, repisa a tese de que os pretendidos créditos relativos ao DSR são
válidos em razão da não incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre tais
verbas diante da ausência de caráter remuneratório das mesmas, argumento que teria sido
enfrentado pela decisão recorrida, mas cuja conclusão não pode prosperar uma vez que não há,
Fl. 22135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

no caso do DSR contraprestação por serviços prestados, pois quando o trabalhador está
desfrutando de um repouso semanal, não há qualquer trabalho; também não há habitualidade,
pois trata o DSR de compensação pontual, e não contínua.
2.2 – quanto aos alegados créditos oriundos da exclusão do ICMS e do ISS da
base de cálculo da CPRB, repisa as teses de que tais tributos não constituem sua receita bruta, e
por isso não podem compor a base de cálculo da CPRB; que a pretensão de tal inclusão viola
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal; também desrespeita o
princípio da capacidade contributiva, pois o ICMS e o ISS não são receitas suas, mas são receitas
dos estados e municípios, que simplesmente transitam pelas contas da pessoa jurídica, mas não
lhe pertence, não agregando seu patrimônio, e a receita passível de tributação pela CPRB é a
entrada definitiva no patrimônio da pessoa jurídica, acarretando também ofensa aos princípios
constitucionais da isonomia (pois ICMS/ISS será menor ou maior a depender de qual seja o
Estado/Município, ou ainda há empresas que nem mesmo contribuem para esses impostos) e da
razoabilidade (uma vez que não justificativa para a diferença estipulada).
Passa a tratar da exclusão da ICMS/ISS do conceito de receita bruta. Alega que a
única interpretação a ser dada à Lei n 12.973/14 que se coaduna com o texto constitucional de
receita bruta seria que as exclusões elencadas no art. 9o da referida lei é que as exclusões ali
previstas são exemplificativas e não taxativas, de forma que a ausência de previsão específica
não pode ser tida como uma admissão para a ICMS e do ISS na base de cálculo da CPRB. Que o
simples fato de ter sido previsto na Lei no 12.973/14 que os tributos servirão de base de cálculo
da CPRB não socorre a Fazenda Nacional, pois os tributos não constituem em faturamento ou
receita das empresas. Conclui que incluir o ICMS e o ISS na base de cálculo da CPRB é
desrespeitar o art. 195, I, ‘b’, da CF/88 e o art. 110 do CTN; acrescenta que por meio do art. 195,
I, ‘b’, da CF/88 foi permitida a tributação pela CPRB das receitas brutas operacionais
(faturamento) e não operacionais (qualquer receita) que provoquem aumento no ativo ou
decréscimo no passivo da contribuinte e assim, caso a intensão fosse instituir outras fontes de
custeio para o financiamento da seguridade social deveria ser editada lei complementar.
Acrescenta que a pretensão de incidência da CPRB sobre o valor do ICMS e do
ISS constitui violação à imunidade recíproca entre os entes federativos prevista no art. 150, VI,
‘a’, da Constituição Federal, uma vez que cobrar a CPRB sobre tais tributos ocasiona tributação
das receitas de outros entes federativos.
Acrescenta que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS, que também incidem sobre a receita bruta assim como a
CPRB.
Quanto à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS ISS, que o STF
já teria reconhecido a repercussão geral da matéria no RE no 592.616-8/RS, e que se pode
concluir que os fundamentos são basicamente os mesmo estabelecidos em relação ao ICMS. Que
essa mesma lógica se aplica à CPRB.
Requer seja aplicado o entendimento consolidado no RE 574.706 do STF por
analogia ao presente caso, para reconhecer a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo da
CPRB e consequentemente homologadas as compensação efetuadas na GFIP.
Requer por fim o provimento do presente Recurso para que seja reformado o
acórdão recorrido e consequentemente reconhecidas as compensações realizadas em GFIP com
extinção dos créditos previdenciários aos quais se referem.
Fl. 22136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Após publicação da pauta, foram ofertados memoriais onde são reiteradas as
alegações relativas ao DSR.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da alegação de nulidade da decisão recorrida
Preliminarmente a recorrente requer seja declarada nula a decisão recorrida por
não ter o julgador de piso analisado todos os argumentos por ela apresentados em sua defesa.
Quanto ao Descanso Semanal Remunerado (DSR), a recorrente alega que o
julgador de piso não teria se manifestado sobre sua demonstração de que houve pagamento em
duplicidade em relação à majoração do DSR, uma vez que no seu cálculo entram as verbas
variáveis e as horas extras pagas a seus empregados, e esse mesmo valor majorado reflete no
pagamento das férias e do 13o salário, no cálculo dos quais também estão as verbas variáveis e
horas extras. Fundamenta sua tese na orientação jurisprudencial no 394 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que teria reconhecido que a majoração do DRS não pode refletir no cálculo das
férias e do 13o salário, de forma que entende a recorrente ter recolhido contribuição
previdenciária e de terceiros em duplicidade, decorrente da inclusão indevida do DSR majorado
no cálculo das médias das férias e dos 13o salários.
Inicialmente, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, desde
que tenha aplicado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. Transcrevo julgado
nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA DA
APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA
FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte
quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não
ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, entendo que o julgador de piso
enfrentou sim as principais teses de defesa apresentadas que o levaram a concluir pela
improcedência da impugnação, pois, ainda que de forma resumida, ou mesmo, como a recorrente
afirma, genérica, assim se manifestou sobre a temática:
Fl. 22137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

No que concerne, especificamente, ao repouso semanal remunerado, é certo que durante
o seu respectivo período não há prestação de serviço, portanto, a remuneração do
período correspondente não representa uma contraprestação do empregado. Durante os
descansos remunerados, o empregado estará recompondo sua força de trabalho, após os
quais, supõe-se, produzirá mais e melhor. Uma vez aposentado, porém, cessa o direito ao
descanso semanal e às férias, mas não o direito ao benefício no período correspondente,
embora sem qualquer adicional. O que justifica a incidência de contribuições em tais
hipóteses não poderia ser mesmo a prestação de serviço, mas sim o direito ao benefício
previdenciário, que é contínuo e não se interrompe durante as férias ou nos finais de
semana.
Desse modo, mantém-se o despacho-decisório, pelos seus fundamentos:
Posto isso, relativamente à rubrica Descanso Semanal Remunerado e seus reflexos
sobre verbas variáveis, há que se afirmar que a incidência tributária rege-se pelo art.
28, inciso I da Lei no 8.212/91 e não se enquadra em qualquer das exceções do § 9°
do mesmo artigo, de modo que não se pode assumir, diante da legislação vigente, que
as contribuições incidentes sejam consideradas indevidas.
O pagamento dessa verba se dá de forma habitual, periódica e decorrente da relação
de emprego. Não apenas integra a remuneração do trabalhador como é considerado
parcela integrante do salário do empregado. O respectivo valor se agrega ao salário
do mensalista, bem como deve ser calculado e pago para aqueles que percebem
remunerações variáveis, integrando o salário para todos os efeitos legais.
Por fim, a Orientação Jurisprudencial no 394 do TST e eventual decisão proferida no IRR
no 10169.57.2013.5.05.004 não vinculam essa instância administrativa, por falta de
previsão legal.
Assim, o julgador de piso demonstrou que o DRS e seus reflexos sobre as verbas
variáveis enquadram-se no conceito de remuneração, pois não estão previstos nas exclusões do §
9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e por isso constituem-se em base de cálculo da
contribuição previdenciária; ora, se compõe a base de cálculo, as contribuições incidentes sobre
os mesmos são devidas, de forma que não há que se falar no alegado pagamento em duplicidade
que teria gerado os supostos créditos; por fim informou que o outro fundamento da tese de
defesa, qual seja a citada Orientação Jurisprudencial no 394 do TST, não vincula aquele
colegiado.
Quanto à inclusão indevida do ICMS e do ISS na base de cálculo da CPRB, alega
ter comprovado que tais tributos não compõem sua receita bruta, sendo antes receita dos estados
e municípios, e por isso não podem compor a base de cálculo da CPRB, sob pena de violação à
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal; que tal inclusão
desrespeita ainda o princípio da capacidade contributiva, pois o ICMS e o ISS não são receitas
suas; que o entendimento consolidado no RE 574.706 do STF (exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS) deve ser aplicado por analogia ao presente caso, nos termos § 2o
do art. 62 do RICARF. Alega que o julgador de piso não se debruçou sobre tais argumentos, mas
que apresentou argumentos genéricos para rejeitar suas alegações, aduzindo apenas que não
haveria previsão legal para tal.
De forma diversa, aqui também entendo ter o julgador de piso aplicado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia quanto a essa matéria, pois assim se
manifestou:
Não existe previsão legal para exclusão do ICMS (cabível apenas a exclusão do ICMS
cobrado na condição de substituto tributário) e do ISSQN.
Fl. 22138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Conforme art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1436, de 2013, que regulamenta o art.
9o da Lei 11.246/2013, são permitidas as seguintes exclusões da base de cálculo da
CPRB:
...
Incabível a adoção, no âmbito da CPRB, da decisão proferida nos Recursos
Extraordinários (RE) no 574706 e no 240.785/MG, com repercussão geral reconhecida,
porquanto se referem à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, e não cabe
aplicar analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o
contribuinte de pagá-lo.
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), esclarece-se que o
Superior Tribunal de Justiça, em 10.06.2015, no julgamento do Recurso Especial no
1.330.737-SP, em rito de recurso repetitivo, entendeu que o ISSQN integra a receita
bruta, que é a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime
de apuração cumulativa (Lei no 9.718, de 1988, art. 3o) e que integra a base de cálculo
das contribuições no regime de apuração não cumulativa (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o,
§ 1o, e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o), de modo que este imposto não pode ser
excluído da base de cálculo das contribuições em ambos os regimes de apuração.
Dessa forma, entendeu o julgador de piso que o fato de não haver previsão legal
para acatar as pretensões da recorrente, além da impossibilidade de aplicação de jurisprudência
relativa a outro tributo, são suficientes para negar provimento à manifestação de inconformidade,
de forma que argumentos relativos a destinação do tributo ou ainda violação a princípios
constitucionais não interferem na conclusão, mesmo porque não pode a DRJ, por expressa
vedação contida no art. 26-A do Decreto no 70.235 de 1972, desconsiderar norma válida no
ordenamento jurídico:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (...)
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Nesse
mesmo sentido, cito verbete Sumular editado por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
1- Do Descanso Semanal Remunerado
Alega o recorrente que as verbas variáveis e as horas extras habituais compõem o
cálculo do DSR, que por sua vez integra o salário para fins de cálculo da média remuneratória
que compõe a base de cálculo das férias e do 13o salário; por sua vez, as férias e o 13o salário
também são calculados sobre a remuneração composta pelas verbas variáveis e as horas extras
habituais, de forma que entende haver pagamento em duplicidade das verbas variáveis e das
horas extras e, consequentemente, recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiros
em duplicidade. Assim, entende que as verbas variáveis e as horas extras habituais não podem
Fl. 22139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

repercutir no cálculo da médias das férias e do 13o salário, entendimento que teria sido
reconhecido pelo TST, quando publicou em 2010 a Orientação Jurisprudencial no 394, nos
seguintes termos:
A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das
horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da
gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de «bis in
idem»
Entretanto, no julgamento do IRR (Incidente de Recursos Repetitivos) no
10169.57.2013.5.05.004, a própria Corte Superior do Trabalho sinalizou para mudança da
jurisprudência sobre a matéria, sob o entendimento de que "A majoração do valor do repouso
semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no
cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sem que se configure a
ocorrência de ‘bis in idem’", culminando no cancelamento da Orientação Jurisprudencial no
394 da SBDI-1 do TST” . O recorrente alega que esse julgamento ainda não é definitivo, e
mesmo que venha ser firmado tal entendimento, foi determinada a modulação dos efeitos
decisórios a partir da data do julgamento, a ser adotada como marco modulatório, de forma que
não atingirá seu direito, considerando que seus pedidos de compensação foram efetuados antes
do julgamento definitivo do IRR citado, de forma que sua tese está mantida.
Inicialmente, conforme já apontado pelo julgador de piso, a Orientação
Jurisprudencial (OJ) no 394 do TST e a decisão definitiva a ser proferida no IRR no
10169.57.2013.5.05.004 não vinculam essa instância administrativa, por falta de previsão legal;
assim, independente do marco temporal dos efeitos modulatórios da revisão da OJ 394, esse
órgão não está a ela vinculado, de forma que o marco temporal não interfere na decisão a ser
aqui prolatada. As decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhes atribua
eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam
as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. As exceções são aquelas previstas no art. 62
do Regimento Interno deste Conselho:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973-
Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração Tributária;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
Fl. 22140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Ademais, conforme apontou o Auditor-Fiscal que analisou do Despacho Decisório
(fls. 21847/21848):
De outro prisma, percebe-se que o contribuinte baseia o indébito tributário nos termos
de uma orientação jurisprudencial do TST, cujo mandamento dispõe que a majoração do
valor do DSR, em decorrência da integração das horas extras prestadas de forma
habitual, não traz reflexos no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio
e do FGTS, sob pena de caracterização de “bis in idem”. Nessa perspectiva, é
importante afirmar que o entendimento ali exposto não traz nenhuma diretriz que
permita concluir acerca da possibilidade da não incidência de contribuição
previdenciária sobre aquelas verbas.
Em reforço a isso, cabe informar que, recentemente, em julgamento de recurso repetitivo
sobre integração das horas extras habituais e a sua repercussão no cálculo de parcelas
salariais decorrente da majoração do valor do repouso semanal remunerado (IRR
10169.57.2013.5.05.004), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) apontou para mudança
da jurisprudência sobra a matéria. Verifica-se que a corrente vencedora votou pela
fixação de tese contrária a Orientação Jurisprudencial no 394 da SBDI-1.
A decisão proferida fixou o seguinte entendimento, nesses termos: “A majoração do
valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras
habituais, deve repercutir no cálculo das demais parcelas que baseiam no complexo
salarial, não se cogitando de “bis in idem” por sua incidência no cálculo das férias, da
gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS”.
Assim, a tese defendida pela defesa já se encontra superada pela própria Corte
Superior do Trabalho, em sede de julgamento de Incidente de Recurso Repetitivo (IRR 10169-
57.2013.5.05.0024), embora tenha sido suspendida a proclamação do resultado até que matéria
seja analisada pelo Tribunal Pleno daquela Corte. Cito a ementa do julgado:
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MAJORADO PELA INTEGRAÇÃO DAS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS – AUMENTO DA MÉDIA REMUNERATÓRIA -
REFLEXOS – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DO IRR-10169-57.2013.5.05.0024 –
MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Por meio do julgamento de incidente de recurso de
revista repetitivo IRR-10169-57.2013.5.05.0024, a SBDI-1 desta Corte fixou a tese
jurídica de que "A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da
Fl. 22141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das férias, da
gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sem que se configure a ocorrência de
‘bis in idem’", culminando no cancelamento da Orientação Jurisprudencial no 394 da
SBDI-1 do TST. 2. Ocorre que, no referido julgamento, foi determinada modulação dos
efeitos decisórios, em homenagem à segurança jurídica e nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC/2015. Firmou-se, nessa esteira, que a tese jurídica estabelecida no incidente
"somente será aplicada aos cálculos das parcelas cuja exigibilidade se aperfeiçoe a
partir da data do presente julgamento (inclusive), ora adotada como marco
modulatório". 3. Portanto, ao presente caso, persiste a incidência da Orientação
Jurisprudencial no 394 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista conhecido e provido. (TST-
RR-544-81.2012.5.05.0008, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 29.06.18)
Além de o próprio TST apontar para um posicionamento divergente daquele
trazido pela recorrente, mesmo antes do julgamento do IRR 10169-57.2013.5.05.0024 alguns
Tribunais Regionais do Trabalho já tinham entendimento divergentes em relação à essa matéria,
chegando a não aplicar a OJ 394, ou ainda a editar Súmula em sentido contrário. A título de
exemplo, copio trechos do RECURSO DE REVISTA TST-RR-544-81.2012.5.05.0008:
RECURSO DE REVISTA – APELO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 13.015/2014 -
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MAJORADO PELA INTEGRAÇÃO DAS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS – AUMENTO DA MÉDIA REMUNERATÓRIA -
REFLEXOS – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DO IRR-10169-57.2013.5.05.0024
– MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. Por meio do julgamento de incidente de recurso de revista repetitivo IRR-10169-
57.2013.5.05.0024, a SBDI-1 desta Corte fixou a tese jurídica de que "A majoração do
valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras
habituais, deve repercutir no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio
e do FGTS, sem que se configure a ocorrência de ‘bis in idem’", culminando no
cancelamento da Orientação Jurisprudencial no 394 da SBDI-1 do TST.
2. Ocorre que, no referido julgamento, foi determinada modulação dos efeitos decisórios,
em homenagem à segurança jurídica e nos termos do art. 927, § 3o, do CPC/2015.
Firmou-se, nessa esteira, que a tese jurídica estabelecida no incidente "somente será
aplicada aos cálculos das parcelas cuja exigibilidade se aperfeiçoe a partir da data do
presente julgamento (inclusive), ora adotada como marco modulatório".
3. Portanto, ao presente caso, persiste a incidência da Orientação Jurisprudencial no 394
da SBDI-1 do TST.
Recurso de revista conhecido e provido. (TST-RR-544-81.2012.5.05.0008, Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, DEJT 29.06.18).
O 5o Tribunal Regional do Trabalho, mediante acórdão a fls. 125-130, deu parcial
provimento ao recurso ordinário da reclamada, apenas para excluir da condenação ao
pagamento de horas extraordinárias um período específico.
Inconformada, a reclamada interpôs recurso de revista a fls. 143-149, com espeque no
art. 896, "a" e "c", da CLT. Insurge-se contra o decidido pela Corte regional em relação
aos temas "Reflexos das Horas Extraordinárias", "Horas Extraordinárias nas Férias" e
"Dano Moral".
...
1.1 – DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MAJORADO PELA INTEGRAÇÃO
DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - REFLEXOS
Fl. 22142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

De início, registre-se que o 5o Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário
da reclamada, nos seguintes termos (fls. 125-130):
A majoração do valor do repouso em razão da integração das horas extras também
repercute no cálculo das férias mais 1/3, 13 o e FGTS.
No cálculo das horas extras, pagas ou devidas, toma-se como base o valor unitário do
salário (salário mensal/divisor mensal de horas), sem a aludida diferença do repouso.
Ademais, assim como ocorre com o repouso semanal ordinariamente pago, devem as
diferenças dessa verba decorrentes das horas extras habitualmente prestadas repercutir
no cálculo das demais parcelas.
...
De início, registre-se que o 5o Tribunal Regional do Trabalho pacificou a matéria com a
edição da Súmula no 19 daquela Corte, aprovada mediante a Resolução Administrativa
no 0065/2015, Diário Eletrônico do 5o Tribunal Regional do Trabalho, edições de 28, 29
e 30/10/2015, mediante a qual firmou entendimento no seguinte sentido:
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. DIFERENÇAS DECORRENTES DAS HORAS
EXTRAS EM OUTROS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE BIS IN IDEM. Deferida a repercussão das horas extras habituais no repouso
semanal remunerado, na forma autorizada na súmula n. 172 do C. TST, a incidência das
diferenças daí advindas na remuneração obreira é direito inquestionável, tratando-se, na
verdade, de consequência reflexa lógica, pois, se a base de cálculo da parcela do
repouso semanal se modifica, a composição da remuneração também deverá sofrer a
mesma alteração, sem que se cogite, nesse procedimento, de bis in idem. (Resolução
Administrativa no 0065/2015 – Divulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5a Região,
edições de 28, 29 e 30.10.2015, de acordo com o disposto no art. 187-B do Regimento
Interno do TRT da 5a Região). GRIFEI
...
Assim, encaminho meu entendimento no mesmo sentido da atual tese jurídica
fixada pelo TST, ou seja, se a base de cálculo da parcela do repouso semanal se modifica, a
composição da remuneração também deverá sofrer a mesma alteração, sem que se cogite, nesse
procedimento, de bis in idem, de forma que inexistem os créditos pleiteados com base nesse
argumento.
Superada essa questão, a recorrente insiste que na tese de que os pretendidos
créditos relativos ao DSR são válidos em razão da não incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas, diante da ausência de caráter remuneratório das
mesmas; argumenta que esse ponto teria sido enfrentado pela decisão recorrida, mas a conclusão
não pode prosperar uma vez que não há, no caso do DSR, contraprestação por serviços
prestados, pois quando o trabalhador está desfrutando de um repouso semanal, não há qualquer
trabalho; também não há habitualidade, pois trata o DSR de compensação pontual, e não
contínua.
Inicialmente copio os fundamentos trazidos pelo julgador de piso, com os quais
manifesto minha plena concordância:
Não se pode dar ao salário de contribuição a definição simplória que o faz corresponder
à remuneração pelo serviço prestado, assim como não é possível exigir sempre do
trabalhador a contrapartida da vantagem recebida. Haverá situações em que, mesmo
afastado do trabalho o empregado faz jus ao salário, como se verifica na licença
maternidade, nas férias e nos descansos semanais. Ora, se não há questionamentos sobre
Fl. 22143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

o direito à remuneração em tais hipóteses, também não pode haver quanto à incidência
de contribuições sobre tal remuneração, pois isso seria negar os direitos previdenciários
garantidos pela Constituição, já que esta dispõe expressamente em seu art. 195, § 5o que
“nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.
O Descanso semanal remunerado é parcela nitidamente de cunho salarial, o que é
reconhecido por ampla jurisprudência judicial. Cito como exemplo:
TRT 7a Regional – RO 0321200-30.2007.5.07.0032
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA SALARIAL. Tendo em vista que o
descanso semanal remunerado é tido como parcela salarial, sobre ela é de se incidir a
devida contribuição previdenciária, como requer a recorrente.
(TRT-7- RO 0321200-30.2007.5.07.0032 CE RO 0321200-3020075070032, Relator LAIS
MARI ROSSAS FREIRE, Data do Julgamento: 29/04/2009, TURMA 1. Data da
Publicação: 24/06/2009 DEJT)
...
Tribunal Regional Federal da 3a Região TRF -3 – APELAÇÃO CÍVEL: ApCiv 0000815-
82.2018.4.03.6131 SP
É pacífico no âmbito dest E. 2a Turma, que o descanso semanal remunerado é base de
cálculo de contribuição previdenciária, já que possui natureza remuneratória. A
propósito:
“MANDADO
DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
(COTA
PATRONAL, SAT/RAT E ENTIDADES TERCEIRAS) SOBRE AS VERBAS PAGAS AOS
EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE
AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS, FÉRIA GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS E SEU
ADICIONAL, HORAS IN ITINERE, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DESCANTO SEMANAL
REMUNERADO E SUA MÉDIA, 13o SALÁRIO, AJUDA DE CUSTO, BÔNUS,
PRÊMIOS E ABONOS PAGOS EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. I- ...
II – É devida a contribuição sobre férias gozadas, salário-maternidade, horas extras e
seu adicional, horas in itinere, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional
de insalubridade, descanto semanal remunerado e sua média, 13o salário, ajuda de custo,
bônus, prêmios e abonos pagos em pecúnia, o entendimento da jurisprudência
concluindo pela natureza salarial dessas verbas. ...
(TRF3, A. M. S. no 353, 2a Turma, rel. Peixoto Júnior, e-DJF3 Judicial 1 Data:
23/01/2017)
Assim, o descanso semanal remunerado é base de cálculo das contribuições
previdenciárias, destinas ao SAT e a terceiros.
Cito ainda trechos da Solução de Consulta Cosit no 292, de 7 de novembro de
2019, que enfrentou a matéria de forma contundente:
19. O descanso semanal remunerado é um direito do trabalhador. Trata-se de um dia na
semana em que o trabalhador é dispensado do trabalho sem prejuízo da remuneração.
Geralmente, a verba paga ao trabalhador, correspondente a esse descanso, é
incorporada ao salário.
Fl. 22144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

20. Talvez por não haver, no dia do gozo do descanso semanal remunerado,
contraprestação do trabalhador, a consulente indague sobre a incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre essa verba, na dúvida sobre a sua natureza
remuneratória ou indenizatória.
21. A alegação básica dos defensores da não incidência tributária sobre o descanso
semanal remunerado fundamenta-se na hipótese de que, em função de o contrato de
trabalho pressupor uma contraprestação do trabalhador pela remuneração recebida, os
valores pagos no período desse repouso deteriam natureza indenizatória. Contudo, essa
tese não foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista que, no
julgamento do REsp 1.444.203/SC, essa Corte entendeu que é:
... insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado, pois
sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando
parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no
período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária
sobre a indigitada verba.
22. Complementa o STJ o seu entendimento nos seguintes termos:
... a ausência de serviço prestado ou mesmo de tempo à disposição do empregador,
consoante aduz a recorrente, não tem o condão de desconfigurar o caráter
remuneratório da verba, pois, do contrário, não seria devida a contribuição em
nenhuma das hipóteses de afastamento legalmente instituído, tal como ocorre no
salário-maternidade ou sobre as férias gozadas.
23. Esse entendimento orientou diversos outros julgados do STJ, que possui
jurisprudência pacífica nesse sentido.
24. A respeito do tema, em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.435 SANTA CATARINA
contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o STF, por decisão da
Ministra Relatora Carmem Lúcia, negou seguimento, mantendo a decisão do referido
Tribunal, que se manifestou nos seguintes termos no voto do Juiz Relator:
O repouso semanal remunerado constitui caso típico de interrupção do contrato de
trabalho, uma vez que, em tal situação, há contagem de tempo de serviço e o
empregado não perde o direito à remuneração. Com efeito, tal rubrica tem natureza
remuneratória (...). Assim, incide a exação em comento sobre tal rubrica, devendo ser
mantida a sentença no ponto. (...)”
...
27. Diante do exposto, e com base nos diplomas normativos citados, soluciona-se a
consulta respondendo à consulente que: 27.1. Integram a base de cálculo para fins de
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de salários: o terço
constitucional de férias; o décimo terceiro salário; o adicional de horário
extraordinário; o adicional de insalubridade; o descanso semanal remunerado, o
salário-maternidade; os 15 dias que antecedem o auxílio doença; as férias gozadas e o
terço constitucional de férias.
Assim, conforme já assentado pelas Cortes Superiores de Justiça, é irrelevante o
fato de inexistir a efetiva prestação laboral no período do DRS, porquanto mantido o vínculo de
trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba. Em conclusão, o Descanso
Semanal Remunerado subsume-se ao conceito legal de salário de contribuição, nos termos do
“caput” do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991, e não está arrolado dentre as verbas excluídas de tal
conceito no § 9o do mesmo dispositivo, de forma que integra a base de cálculo das
contribuições:
Fl. 22145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
...
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP;
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
Fl. 22146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de
que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos
serviços;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente,
não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o
valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, o que for maior;
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente
até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT.
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no 10.891,
de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
Em conclusão, os pretensos créditos declarados são inexistentes, devendo ser
mantida a glosa.
2 - DA EXCLUSÃO DO ICMS E DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA
CPRB
Sem delongas, quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, a matéria
foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1048), no julgamento do
Fl. 22147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Recurso Extraordinário – RE 1.187.264, quando foi fixada a tese de que “É constitucional a
inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB”. Transcrevo a decisão:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1048 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator),
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Foi fixada a seguinte tese: “É
constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -
CPRB". Plenário, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021.
Interessante notar que no julgamento do RE 1.187.264 o Sr. Ministro Dias Toffoli,
que acompanhou a divergência aberta pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator do Acórdão,
assim se pronunciou:
A aludida emenda constitucional [42/2003] previu, de maneira expressa, a possibilidade
de haver a substituição gradual, total ou parcial, da contribuição previdenciária sobre a
folha pela contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento. Tal autorização
passou a constar do § 13 do art. 195 da Constituição Federal.
O objetivo, com essa medida, era, ao permitir a desoneração da folha de salários, gerar
resultado positivo para economia, auxiliando no processo de formalização das relações
de trabalho e estimulando setores que empregassem mais trabalhadores, como consta da
justificação da respectiva PEC no 41/03. A modificação ainda trazia “ganhos
importantes em termos de competitividade”, permitindo a desoneração das exportações.
À luz da referida norma constitucional, se editou, nos idos de 2011, a MP no 540/11, a
qual previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação
(TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias
moveleiras, de confecções e de artefatos de couro.
Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de
esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, “maiores
dificuldades em retomar seu nível de atividade”. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para
os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a “implantação e
a modernização de empresas com redução dos custos de produção”. Posteriormente, a
MP no 540/11 foi convertida na Lei no 12.546/11, ora questionada.
Tomando por base as anotações acima, (i) verifico que o fundamento de validade da
CPRB não é exclusivamente o art. 195, I, a, da Constituição Federal (c/c o art. 149), mas
também o § 13 do mesmo artigo; (ii) compreendo estar correta a afirmação do Ministro
Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a
isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento
da presente questão.
E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador
optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei no
12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL no 1.598/77. O § 5o desse dispositivo
preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela
incidentes, o que abarca o ICMS.
Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não
previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a
proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso
contraria o art. 150, § 6o, do texto constitucional.
Fl. 22148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721474/2018-17

Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por
analogia, a tese firmada para o Tema no 69 da Repercussão Geral, que estipula não
compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, contribuições
que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não
são, por si sós, benefícios fiscais.
Prosseguindo, anoto que as alterações nos arts. 7o e 8o também advieram com aquele
mesmo espírito, contemplando o importante benefício fiscal em prol dos novos
contribuintes sujeitos ao regime da CPRB.
Ora, os fundamentos acima são mais que suficientes para não restar qualquer
dúvida que da mesma forma que o ICMS, o ISS também compõe a base de cálculo da CPRB,
pois, como dito pelo Procurador-Geral da República, “havendo o benefício fiscal, o legislador
optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei no 12.973/14,
que deu nova redação ao art. 12 do DL no 1.598/77. O § 5o desse dispositivo preconiza,
expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o
ICMS” (e também o ISS). Excluir esses tributos da base da CPRB “importaria novo benefício
não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade
e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6o, do
texto constitucional.”
Diante do exposto, os pretensos créditos são inexistentes, devendo ser mantida a
sua glosa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 22149
DF CARF MF
Documento nato-digital